Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707577-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: GABRIEL BOMFIM DO NASCIMENTO DECISÃO FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 56060479, autos originários) que deferiu a liminar na ação de mandado de segurança proposta por GABRIEL BOMFIM DO NASCIMENTO para assegurar a matrícula do impetrante no sistema de cotas do processo seletivo para o vestibular do curso de graduação em medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde pelo SISU/ENEM, nos seguintes termos: “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por GABRIEL BONFIM DO NASCIMENTO contra ato do DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS. Afirma o impetrante que foi aprovado em primeiro lugar no vestibular de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde, pelo sistema de cotas sociais da Lei Distrital no 3.361/2004. Aduz que apesar de ter apresentado toda documentação exigida, sua matrícula foi indeferida pela autoridade apontada como coatora, por inadequação aos incisos II e III, item 5.5.3; inciso I do item 5.5.4 e incisos I e V do item 12.3 do edital de vigência. Argumenta que cursou toda a sua vida acadêmica em instituições públicas, à exceção da 1a série do ensino fundamental, cursada em instituição privada, mas na condição de bolsista integral. Cita, ainda, entendimentos doutrinários e jurisprudenciais favoráveis, classifica a negativa de matrícula como um ato desarrazoado e desproporcional e, por fim requer a suspensão ou cancelamento liminar do ato impugnado e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada. É o breve relatório. DECIDO. A Lei no 12.016/09 disciplina, no art. 7o, inciso III, que ao analisar a petição inicial de mandado segurança, o julgador ordenará a suspensão do “ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Nesse sentido, para a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige-se a conjugação dos requisitos de relevância dos fundamentos da impetração e legitimidade da pretensão, bem como possibilidade de ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito. No caso em apreço, foram juntados comprovantes tanto da aprovação do impetrante em primeiro lugar, no vestibular de medicina, pelo sistema de cotas, ID 55866545, como da concentração de sua vida acadêmica em instituições públicas, à exceção da primeira série do ensino fundamental, cursada em instituição privada, na condição de bolsista, ID 55866547. Por outro lado, o indeferimento da matrícula do impetrante foi fundamentado na inconformidade com a regra, expressa no edital de regência, que exigia dos candidatos optantes pelo sistema de cotas terem “cursado INTEGRALMENTE e EXCLUSIVAMENTE os ensinos fundamental e médio em Escolas Públicas vinculadas à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – item 5.5.1, EDITAL/ESCS no 37, de 18/12/2019 – ID 55865541”. Portanto, não se questiona se o impetrante desatendeu um dos requisitos expressos no edital, mas a razoabilidade dessa exigência e sua conformidade com os princípios constitucionais que regem os atos administrativos. Em julgamento de casos semelhantes, este E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já entendeu que o espirito da Lei Distrital 3.361/2014 foi o de garantir o acesso à educação aos hipossuficientes, não sendo, portanto, razoável excluir um candidato que cursou uma série do ensino fundamental em instituição privada, na qualidade de bolsista. Senão, vejamos as seguintes ementas: CONSTITUCIONAL. AÇÃO INIBITÓRIA. INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR PELO SISTEMA DE COTAS. LEI DISTRITAL No 3.361/2004. ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA. UMA SÉRIA CUMPRIDA NA REDE PRIVADA. ALUNO BOLSISTA. RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DO REQUISITO LEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever do Estado assegurar ao aluno o direito constitucional de acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, nos termos do inciso V da art. 208 da Constituição Federal. 2. A Lei Distrital n. 3.361/2004 determina que as universidades e faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente os ensinos Fundamental e Médio em escolas públicas mantidas pelo Distrito Federal. 3. Não é razoável que o Poder Público impeça a inscrição no concurso vestibular de aluno que foi bolsista por apenas 1 (um) ano em escola da rede privada, sob o fundamento de que descumpre requisito previsto na Lei Distrital n° 3.361/2004, mormente porque o escopo social dessa Lei é justamente garantir o acesso dos hipossuficientes ao ensino superior pelo sistema de cotas. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 931040, 20140111290186APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, , Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 171/214) REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO. SISTEMA DE COTAS DE PROCESSO SELETIVO. MEDICINA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. LEI DISTRITAL No 3.361/2004. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RAZOABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. ALei distrital no 3.361/004 estabelece no artigo 1o que os alunos que comprovarem ter cursado integralmente os ensinos fundamentais e médios em escolas públicas no Distrito Federal terão reservas, nos processos seletivos de universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, de no mínimo, 40% (quarenta por cento) das vagas por curso e turno. 2. O fato de ter cursado a 4a série do ensino fundamental, com bolsa integral, em escola particular não a privilegia de maneira decisiva perante os demais alunos cotistas. 3. Alei permite a interpretação teleológica devendo o magistrado atender aos fins sociais a que a norma se destina. 4. Razoável se faz afirmar que a situação excepcional do caso não retira o caráter objetivo da lei. 5. Remessa de ofício a que se nega provimento. (Acórdão n.860971, 20130111921145RMO, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/04/2015, Publicado no DJE: 20/04/2015 Pág.: 174). DIREITO CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. LEI DISTRITAL 3.361/2004. ALUNO EGRESSO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DOIS ANOS CURSADOS EM ESCOLA PARTICULAR NA CONDIÇÃO DE BOLSISTA. PROTEÇÃO LEGAL NÃO EXCLUÍDA. I. Sob a ótica teleológica, o fato de o aluno ter estudado, como bolsista, apenas dois do ensino fundamental em escola particular, não é hábil a excluí-lo do contingente de destinatários da proteção legal instituída pela Lei Distrital 3.361/2004. II. O princípio da igualdade seria flagrantemente desatendido se o estudante que cursou, na qualidade de bolsista, uma pequena fração do ensino fundamental em instituição privada de ensino, fosse alijado do sistema de cotas previsto na Lei Distrital 3.361/2004. III. Raiaria mesmo pela iniqüidade recusar ao estudante que, material e substancialmente está sob a alçada protetiva da lei, o acesso diferenciado ao ensino superior pelo sistema de cotas. IV. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.808304, 20110112315008APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2014, Publicado no DJE: 18/08/2014. Pág.: 140). Dessa forma, em uma analise preliminar, a probabilidade do direito se apresenta de forma satisfatória. Com efeito, os argumentos apresentados pela parte autora suscitam dúvida quanto à razoabilidade e legalidade da exigência de exclusividade e integralidade, constante do item 5.5.1, EDITAL/ESCS no 37, de 18/12/2019. Por outro lado, em Juízo de cognição sumária, verifica-se perigo concreto de perecimento do direito. Com efeito, a persistência do indeferimento da matrícula impediria a obtenção do resultado útil do processo, na eventualidade de haver um julgamento de procedência, ao ser apreciado o mérito. Assim, verifica-se a necessidade de acautelar o direito da parte impetrante até o julgamento do mérito, sob pena de perecimento. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar à autoridade impetrada que assegure a matrícula do Impetrante no Sistema de Cotas do Processo Seletivo, Lei Distrital n. 3.361/04, para o Vestibular do Curso de Graduação em Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde/FEPECS pelo SISU/ENEM, permitindo sua participação regular em aulas e todas as demais fases, na condição de sob judice. Intime-se a autoridade coatora a comprovar nos autos o cumprimento da liminar no prazo de 5 dias úteis. Notifiquem-se as partes requeridas para apresentarem informações no prazo legal. Notifique-se o órgão de representação judicial do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito como litisconsorte passivo. Após, ao Ministério Público.” Alega o agravante-impetrado que a Lei 3.361/04 prevê que os alunos tenham cursado integralmente o ensino fundamental e médio em escolas públicas vinculadas a Secretaria e Educação do Distrito Federal. Argumenta que a questão é de percepção objetiva e relaciona-se aos critérios normativos para enquadramento e fruição da política afirmativa delineada pela Lei 3.361/04. Aduz que o agravado-impetrante não faz jus ao direito decorrente da política afirmativa adotada pela Lei 3.361/04, uma vez que não atende a exigência relativa a ter cursado integralmente o ensino fundamental e médio em escolas vinculadas a SEE/DF. Defende que o ato administrativo primou pela absoluta legalidade, inclusive no que pertine à legislação que trata da inscrição em vestibular, pelo que o Ente Público invoca, desde já, a presunção de legitimidade do ato administrativo, já consagrada na doutrina e jurisprudência, transferindo-se ao particular o ônus da prova da ilegalidade do ato administrativo atacado. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para indeferir o pedido de concessão da liminar. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A liminar em Mandado de Segurança presta-se ao atendimento aos requisitos legais delineados no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, quais sejam a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disso, nos termos do caput do art. 1o da mesma lei, o mandado de segurança tem por objetivo a correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. O objetivo da Lei 3.361/04 é promover a igualdade de ingresso no ensino superior aos alunos hipossuficientes. Assim, o candidato no vestibular, que tenha cursado o ensino médio e fundamental exclusivamente em escola pública, tem direito à reserva de vagas instituída pela referida Lei. Na presente demanda, o agravado-impetrante comprovou que foi aprovado em primeiro lugar, no vestibular de medicina, pelo sistema de cotas (id. 55866545, autos originários), bem como que sua vida acadêmica foi desenvolvida em instituições de ensino publicas, com exceção da primeira série do ensino fundamental, cursada em instituição privada, na condição de bolsista (id. 55866547, autos originários). No entanto, a sua matrícula foi indeferida, por descumprimento do constante no item 5.5.1, do Edital/ESCS no 37, de 18/12/19 (id. 55865541, autos originários), com fundamento na regra que exigia dos candidatos optantes pelo sistema de cotas que tivessem cursado integralmente e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em Escolas Públicas vinculadas à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No sistema de cotas instituído para o ingresso de alunos oriundos das escolas públicas, o objetivo é de nítido cunho social, a fim de promover a igualdade de ingresso no ensino superior aos alunos hipossuficientes. Assim, não se afigura razoável impedir a matricula do agravado-impetrante pelo sistema de cotas de escolas públicas, por ter cursado apenas a primeira série do ensino fundamental em instituição privada, na condição de bolsista, uma vez que o requisito para seu enquadramento na norma foi cumprido, uma vez que está em igual condição de hipossuficiência econômica com os demais alunos egressos das escolas públicas do Distrito Federal. Desse modo, não é razoável excluir o agravado-impetrante do sistema de cotas, apenas porque cursou uma série do ensino fundamental em instituição privada, na qualidade de bolsista, porquanto o objetivo social da Lei 3.361/04 é exatamente garantir o acesso dos hipossuficientes ao ensino superior pelo sistema de cotas. A r. decisão agravada se restringe ao exame dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Inapropriada a discussão do próprio mérito do mandado segurança neste momento processual. Nesse contexto, entendo presentes os requisitos para a manutenção da r. decisão agravada que deferiu a liminar, porquanto vislumbro a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 2 de abril de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora